Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002166-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI CURADO, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, WILSON PEREIRA BARBOSA, VERA MARIA RODRIGUES PONTE, NILCEA DE FREITAS PESSANHA, EDROVANO GUIMARAES GUTIERRES JUNIOR, ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADALBERTO GUIMARAES BAPTISTA, ADERBAL SILVA, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES FILHO, ALVARO LUIS PEREIRA RIBEIRO, AMERICO JOSE DA CRUZ, ANTONIO ADAMASTOR GUIMARAES ALBUQUERQUE, ANTONIO VITALINO DA ROCHA, ASOR PEREIRA RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADAO, CLEIDE DOMITILDE TEIXEIRA, DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, EDITHE MEDEIROS SALLES, EDSON VELOSO VIEIRA, EGBERTO ASSUMPCAO PACHECO NOGUEIRA, ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, EUNICE HERMANO DE MELO ROSA, FLAVIO GRUCCI SILVA, FRANCISCA ELIZABETH CABRAL GUALBERTO FERNANDES, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT, GERALDO PEREIRA DE SOUZA, HUMANUS MOREIRA DA SILVA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOANA D ARC DE OLIVEIRA FRANCO, JOAO BATISTA PONTE JUNIOR, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, JOAO SOARES DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO PERDIGAO RODRIGUES DA CUNHA, JOSE DE BRITO SOBRINHO, JOSE HERIVELTO RODRIGUES BERNARDES, JOSE LINEU DE FREITAS, JOSE RESENDE FILHO, JOSE RORIZ TORMIN, JOSECI DE ARAUJO, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA DE JESUS COSTA, NADJA REIS GOMES, NEVIO NOGUEIRA DOS CARDOSO DE OLIVEIRA, NICANOR RABELO, SEBASTIAO PEREIRA REIS, SEVERINO JOSE BARBOSA, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, VALDIR PAULA DA FONSECA, VALDIR TRINDADE NUNES, WALTER LOUZADA MELO, WASHINGTON VARGAS LABOISSIERE, ZALDINO FRISSO SUCESSOR: ANA CAROLINA SANTOS BERNARDES, TAMIRIS SANTOS BERNARDES, REJANE DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDELI DE SOUZA SANTOS, VANDERLY DE SOUZA SANTOS, ROBERLY DE SOUZA SANTOS, LAURELY DE SOUZA SANTOS, WISGNER RORIZ DAMIAO, WISLEY DAMIAO, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, WAMBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, MANOEL RAIMUNDO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, DAGOBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os sucessores do credor falecido ANTONIO VITALINO DA ROCHA apresentaram pedido de habilitação (IDs 18539263/18539970). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Ciente do ofício ID 17971529. 3. À Secretaria para verificar o cumprimento dos ofícios IDs 18003320, 18003316 e 18002847, bem como para realizar as comunicações necessárias aos juízos interessados em relação às transferências. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios